Tribunal: TJDFT
Processo: 0702370-71.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702370-71.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A., NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, BAR E RESTAURANTE CARNE DE SOL BANDEIRANTE LTDA - ME APELADO: BAR E RESTAURANTE CARNE DE SOL BANDEIRANTE LTDA - ME, ITAU UNIBANCO S.A., NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelos requeridos e recurso adesivo aviado pelo autor contra sentença proferida em ação de repetição de indébito ajuizada por BAR E RESTAURANTE CARNE DE SOL BANDIERANTE LTDA ME em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A. e NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. Ao que consta dos autos, ambos os requeridos recolheram o preparo correspondente ao recurso de apelação. (IDs 37727891 e 37727894 - Pág. 2.) A parte autora, entretanto, apresentou recurso adesivo sem comprovar, no ato de interposição, o pagamento da guia concernente ao preparo recursal. Cabe registrar que a parte não goza da gratuidade de justiça, não formulou requerimento para tal, tendo inclusive recolhido custa iniciais. (ID 37727532 - Pág. 2.) Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, cabe ao recorrente comprovar, “no ato de interposição do recurso”, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte autora apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de setembro de 2022 15:31:57. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador